Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
4. Embargos declaratórios não providos.